Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
0701955-06.2021.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DA SILVA EMBARGADO: LEVY DE ALCANTARA, MDF MOVEIS LTDA DECISÃO Recebo a petição de ID 27495254 como pedido de reconsideração e, diante dos esclarecimentos ali contidos, bem como da declaração de hipossuficiência de ID 26705321, revogo a decisão de ID 27270164 e defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora recorrente. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. 2021-08-27 CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito